Tribunal: TJMT
Processo: 0016962-65.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016962-65.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELANTE), ENIO ZAHA - CPF: 063.370.488-14 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - CPF: 217.674.118-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS/ST. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA JURÍDICA PARA IMPUGNAR O REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INOCORRÊNCIA. MULTAS TRIBUTÁRIAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por VIA VAREJO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a nulidade das cobranças relativas ao ICMS Garantido e ao ICMS por Estimativa, mas mantendo a exigibilidade do ICMS Substituição Tributária (ICMS/ST) e das multas aplicadas. A decisão afastou a alegação de ilegitimidade passiva dos administradores da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a pessoa jurídica possui legitimidade para impugnar o redirecionamento da execução fiscal contra seus sócios; (ii) determinar se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) apresenta nulidade por ausência de elementos essenciais; (iii) avaliar se há bis in idem na imposição das penalidades tributárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pessoa jurídica não possui legitimidade para recorrer, em nome próprio, contra o redirecionamento da execução fiscal aos seus sócios, pois o direito discutido pertence exclusivamente a estes, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp 1.347.627/SP e no Tema 981/STJ.

4. A Certidão de Dívida Ativa impugnada atende aos requisitos exigidos pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional, contendo a identificação do sujeito passivo, a origem e a natureza do crédito, bem como o fundamento legal da exigência, não havendo nulidade a ser reconhecida.

5. A ausência de informações complementares na CDA não compromete sua validade quando há elementos suficientes para a identificação da obrigação tributária, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.835.435/SP).

6. A alegação de cerceamento de defesa em razão da suposta dificuldade na obtenção de documentos administrativos não prospera, pois a recorrente teve amplo acesso ao processo administrativo e oportunidade de impugnação.

7. O uso de cruzamento de dados eletrônicos pela administração tributária é legítimo e encontra respaldo no princípio da eficiência da administração pública, conforme artigo 37 da Constituição Federal.

8. As multas aplicadas decorrem de infrações distintas: uma pela omissão no recolhimento do ICMS/ST e outra pela não apresentação de documentos fiscais obrigatórios, não havendo violação ao princípio da vedação ao bis in idem.

9. Não há demonstração de que as penalidades impostas ultrapassem os limites do razoável ou sejam confiscatórias, nos termos do Tema 863 do STF (RE 736.090/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pessoa jurídica não tem legitimidade para impugnar o redirecionamento da execução fiscal contra seus sócios, salvo previsão legal específica.

2. A Certidão de Dívida Ativa é válida quando contém os elementos essenciais exigidos pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional, sendo desnecessárias informações complementares que não comprometam a identificação da obrigação tributária.

3. A imposição de penalidades tributárias não caracteriza bis in idem quando decorre de infrações distintas.

4. O cruzamento de dados eletrônicos pela administração tributária é meio legítimo de fiscalização, conforme o princípio da eficiência da administração pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 37; CTN, arts. 135, III, e 202; CPC/2015, arts. 6º e 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.347.627/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 09.10.2013; STJ, REsp 1906665/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02.02.2021; STJ, AgInt no REsp 1.835.435/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 10.06.2020; STF, RE 736.090/SC (Tema 863).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VIA VAREJO S.A. em face da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0016962-65.2018.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal – Gabinete II - da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os embargos, homologando o reconhecimento da procedência do pedido no que concerne ao ICMS Garantido e ao ICMS por Estimativa, mas mantendo a exigibilidade dos demais débitos remanescentes.

A apelante alega a nulidade total da Certidão de Dívida Ativa nº 2015/1229, ante a ausência de requisitos formais essenciais.

Argui a ilegitimidade passiva dos administradores para a execução fiscal.

Aponta violação ao direito de defesa e ao contraditório, diante da ausência de elementos suficientes para identificação das infrações.

Sustenta a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS/ST e das multas aplicadas, por violarem os princípios da razoabilidade e da capacidade contributiva.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. sentença, subsequente, a inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que A CDA preenche todos os requisitos formais exigidos pela legislação; a responsabilização dos administradores encontra amparo no artigo 135 do CTN, a exigibilidade dos valores remanescentes foi devidamente fundamentada e a decisão recorrida não merece reforma e que as multas aplicadas estão em conformidade com os limites estabelecidos pelo STF e STJ.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Grupo Casas Bahia S.A., visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a nulidade de parte dos débitos, mas mantendo a exigibilidade do ICMS/ST e das penalidades aplicadas.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por VIA VAREJO S.A. em face da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0016962-65.2018.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal – Gabinete II - da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os embargos, homologando o reconhecimento da procedência do pedido no que concerne ao ICMS Garantido e ao ICMS por Estimativa, mas mantendo a exigibilidade dos demais débitos remanescentes.

A sentença reconheceu a nulidade das cobranças referentes ao ICMS Garantido e ao ICMS por Estimativa, declarando ainda a nulidade da infração acessória relativa à omissão de entrega de cópias de Notas Fiscais à GINF, pois esta estava vinculada ao ICMS Garantido. Por outro lado, manteve a cobrança das multas punitivas e do ICMS Substituição Tributária - ICMS/ST, bem como afastou a tese de ilegitimidade passiva dos administradores da empresa.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva dos sócios administradores.

A preliminar suscitada pelo apelante versa sobre a suposta ilegitimidade passiva dos sócios administradores, sob a alegação de que a simples inadimplência tributária da pessoa jurídica não justifica a sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.

A MM.ª Juíza do feito entendeu que a matéria - ilegitimidade passiva dos sócios administradores, não poderia ser sucitada pela pessoa jurídica, uma vez os embargos à execução foram subscritos apenas pelo contribuinte principal, nos termos do art. 18 do CPC.

De início, impõe-se ressaltar que a empresa executada carece de legitimidade para impugnar o redirecionamento da execução em face de seus sócios, uma vez que se trata de ato que atinge exclusivamente estes últimos, na qualidade de corresponsáveis.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consolidou entendimento acerca da ilegitimidade recursal da pessoa jurídica em hipóteses como a ora examinada, nos termos do artigo 6º do Código de Processo Civil de 1973, correspondente ao artigo 18 do Código de Processo Civil vigente (Lei nº 13.105/2015). Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE DE PESSOA JURÍDICA PARA RECORRER, EM NOME PRÓPRIO, EM FAVOR DOS SEUS SÓCIOS. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ).

Em execução fiscal, a sociedade empresária executada não possui legitimidade para recorrer, em nome próprio, na defesa de interesse de sócio que teve contra si redirecionada a execução. Isso porque, consoante vedação expressa do art. 6º do CPC, ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Dessa forma, como não há lei que autorize a sociedade a interpor recurso contra decisão que, em execução ajuizada contra ela própria, tenha incluído no polo passivo da demanda os seus respectivos sócios, tem-se a ilegitimidade da pessoa jurídica para a interposição do referido recurso. REsp 1.347.627-SP , Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 9/10/2013. (Grifei.)

Em reforço, recente precedente do STJ reiterou esse posicionamento:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. DECISÃO-SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal julgados improcedentes pelo Juízo do primeiro grau sob a seguinte fundamentação: \No caso dos autos, há fundados indícios de que a empresa devedora foi encerrada irregularmente [...] Dito isso, a inclusão do embargante no polo passivo da execução fiscal deu-se de forma legítima\ (fl. 849, e-STJ).

2. O Tribunal de origem não conheceu da Apelação da empresa, consignando-se no acórdão recorrido: \A pessoa jurídica não detém legitimidade para opor embargos em prol de direito do sócio\ (fl. 931, e-STJ).

3. No julgamento foi suscitada - e rejeitada - questão de ordem, proposta para que as partes fossem intimadas, na forma do art. 10 do CPC, uma vez que \Não houve controvérsia sobre a legitimidade da pessoa jurídica e não consta que as partes tenham sido instadas a se manifestar a respeito, de modo que a embargante não pode ser surpreendida com o não conhecimento do seu recurso\ (fl. 928, e-STJ).

4. Não se pode dizer que ocorreu decisão-surpresa, pois a controvérsia, desde a primeira instância, se refere à inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal.

5. Ademais, \a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal\ ( AgInt no AgInt no AREsp 1.649.648/ES , Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 30.11.2020). Em sentido semelhante: \a proibição da denominada decisão surpresa, que ofende o princípio previsto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, já previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal\ ( AgInt no AREsp 1.329.019/RJ , Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).

6. No mérito, a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do STJ: \Não pode ser conhecido o recurso especial na parte em que pleiteia sejam excluídos do pólo passivo da ação executiva os sócios-gerentes da executada, porque a pessoa jurídica, recorrente, não tem legitimidade, para, em nome próprio, defender em juízo direito alheio (dos sócios), a teor do que estatui o art. 6º do CPC\ ( REsp 515.016/PR , Relator Min. Teori Zavascki, DJ 22.8.2005, p. 127). No mesmo sentido: \A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Dessa forma, a sociedade executada não tem legitimidade para pleitear o reconhecimento da prescrição intercorrente com relação à sócias\ ( REsp 1.393.706/PR , Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 18.9.2013).

7. Por fim, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

8. Recurso Especial não provido.” (REsp 1906665/SP , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 13/04/2021)

O artigo 18 do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico:

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.

Dessa forma, da simples leitura das razões recursais, evidencia-se a patente ausência de legitimidade da empresa agravante para requerer a não inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal.

Além disso, apenas para argumentar, inexiste nos autos qualquer elemento probatório que evidencie erro na inclusão dos administradores no polo passivo da execução fiscal.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a dissolução irregular da pessoa jurídica enseja o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes, conforme sedimentado no
Tema 981/STJ
. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que, havendo indícios de que os administradores conduziram a empresa de forma a frustrar o adimplemento de suas obrigações tributárias, impõe-se o redirecionamento da cobrança, observando-se o disposto no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.

Ademais, a mera alegação de ausência de responsabilidade dos administradores, desacompanhada de elementos que demonstrem a regularidade na dissolução da sociedade empresária, não afasta a presunção de dissolução irregular, circunstância que autoriza a responsabilização dos sócios.

Rejeito, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

No mérito, a apelante sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), argumentando que esta carece de elementos mínimos para viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, por não especificar, de maneira adequada, as operações que deram origem ao débito tributário, em afronta ao artigo 202 do Código Tributário Nacional.

Contudo, a CDA impugnada atende plenamente aos requisitos legais, pois contém a identificação do sujeito passivo, a origem e a natureza do crédito tributário, a discriminação do montante principal, encargos e penalidades, bem como o fundamento legal da exigência e a data da inscrição.

“A certidão de dívida ativa deve conter a origem, a natureza e o fundamento legal do débito tributário, sob pena de nulidade por ofensa ao contraditório e ampla defesa.” (
STJ, AgInt no REsp 1.835.435/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJ 10/06/2020
).

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a ausência de informações meramente complementares não compromete a higidez do título executivo, desde que a certidão contenha elementos suficientes para identificar a origem e a natureza da obrigação.

A recorrente alega que houve cerceamento de defesa em razão da suposta dificuldade na obtenção de documentos administrativos necessários para sua impugnação. No entanto, tal argumentação não se sustenta.

Nos termos do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, a ampla defesa e o contraditório são garantias fundamentais que asseguram ao administrado o direito de se manifestar e apresentar elementos probatórios capazes de afastar as pretensões do Fisco. No presente caso, a recorrente teve assegurado seu direito de defesa na via administrativa, sendo-lhe oportunizado o contraditório no momento adequado.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a regularidade formal da Certidão de Dívida Ativa afasta alegações genéricas de nulidade:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC . EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ . ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. 1. Inexiste violação do art . 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada dos documentos imprescindível à solução da controvérsia. 3 . A aferição dos requisitos essenciais à validade da CDA demanda, em regra, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Incidência da Súmula 211/STJ . Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no REsp: 1565825 RS 2015/0283907-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/12/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2016)

Logo, a legislação vigente confere ao contribuinte amplo acesso aos autos administrativos, garantindo-lhe o direito de contraditar os lançamentos fiscais desde a fase administrativa. No presente caso, restou assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

A mera dificuldade alegada na obtenção de documentos administrativos não tem o condão de infirmar a validade da CDA, pois a recorrente teve a oportunidade de impugnar a autuação no âmbito administrativo, podendo, inclusive, apresentar documentação complementar que entendesse pertinente.

Dessa forma, inexistindo qualquer vício material na constituição do crédito tributário e tendo sido respeitado o devido processo legal na esfera administrativa, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da CDA.

A utilização de cruzamento de dados eletrônicos como meio de fiscalização e constituição do crédito tributário é prática amplamente reconhecida pelos tribunais superiores como legítima e eficaz.

O avanço tecnológico na administração tributária permite o uso de bases de dados interligadas para a verificação da regularidade fiscal dos contribuintes, garantindo maior precisão na apuração das obrigações tributárias.

A fiscalização eletrônica, inclusive, encontra respaldo no princípio da eficiência da administração pública, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, e sua validade tem sido reiteradamente confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à alegação de confisco, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que as multas tributárias superiores a 100% do valor do tributo exigido podem ser analisadas caso a caso, conforme decidido no
Tema 863 do STF (RE 736.090/SC)
.

No presente caso, não há qualquer demonstração de que as penalidades impostas ultrapassem os limites do razoável ou sejam excessivas a ponto de caracterizar confisco. As multas aplicadas possuem caráter punitivo e pedagógico, visando à repressão de condutas ilícitas e à preservação da arrecadação tributária.

A recorrente argumenta que houve imposição de penalidades cumulativas, caracterizando bis in idem. No entanto, verifica-se que as multas foram aplicadas com fundamento em infrações distintas: uma decorre da omissão no recolhimento do ICMS/ST, outra resulta da não apresentação de documentos fiscais obrigatórios, não havendo que se falar em
bis in idem.

A distinção entre as infrações impede a caracterização de dupla penalização pelo mesmo fato, pois cada multa incide sobre um ilícito tributário específico, de modo que não há qualquer afronta ao princípio da vedação ao bis in idem.

Dessa forma, irretocável a sentença recorrida, o que impõe o desprovimento do recurso.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento, mantendo-se, na íntegra, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025